Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0702257-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOUGLAS VIANA LOPES DA SILVA IMPETRANTE: WILLIAN JHONATAN SILVA VASCONCELOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de DOUGLAS VIANA LOPES DA SILVA, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II, na forma do art. 29, caput, todos do Código Penal (participação em homicídio duplamente qualificado na forma tentada), contra a decisão proferida pelo MM. Juiz do Tribunal do Júri de Planaltina-DF, que decretou sua prisão preventiva para garantia da ordem pública (ID 55242870). O impetrante alega que, não obstante o crime em questão tenha ocorrido em 11/09/2022, o paciente nunca foi intimado para prestar esclarecimentos na delegacia de polícia. Sustenta que estão presentes os requisitos para a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar humanitária, pois o paciente tem dois filhos menores de 12 (doze) anos que dele dependem inteiramente e necessitam de acompanhamento médico, pois sofrem de moléstia grave. Além disso, sua esposa, de 24 (vinte e quatro) anos, não exerce atividade laborativa e sofre com crises de ansiedade e depressão Afirma que o paciente já foi, inclusive, beneficiado com a prisão domiciliar em outro processo (PJe 0730740-77.2023.8.07.0015), fato que demonstra a existência de seus requisitos. Aduz, ainda, que não estão presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, pois não há indícios suficientes da participação do paciente no crime apurado. Requer, em liminar, a suspensão do mandado de prisão e a concessão de salvo-conduto ao paciente e, no mérito, a concessão da ordem, para que a prisão preventiva seja substituída pela domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica. Junta documentos com a inicial. É o Relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que o paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, eis que possui dois filhos menores de 12 (doze) anos que necessita de seus cuidados, bem como não estão presentes os fundamentos para a decretação da prisão preventiva. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual a decisão não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) De acordo com a denúncia, no dia 11/09/2022, o paciente, juntamente com seu comparsa Robson Arthur da Silva, vulto “Tuzuca”, participou da tentativa de homicídio de Johanne Clemente de Lima Reis. Segundo consta da exordial, o paciente foi o responsável por levar Robson, em seu veículo, até o local onde a vítima estava. O paciente parou o veículo próximo a vítima que se encontrava conversando em frente à residência de um familiar quando Robson saiu e desferiu tiros em direção à vítima que foi alvejada. Após, Robson empreendeu fuga no veículo do paciente. O crime foi motivado por vingança, pois o primo da vítima ceifou a vida de um amigo de Robson. A vítima não veio a óbito porque foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Planaltina onde recebeu os cuidados médicos (ID 55242906 às fls. 46/49). Conforme apurado em investigação criminal, depreende-se que o crime foi praticado em contexto de guerra de gangues, eis que o paciente e seu comparsa integravam gangue rival ao da vítima e seu primo (ID 55242906 às fls. 42/43). Verifica-se do Relatório Policial 452/2023 – SICVIO – 31a DP (ID 55242906 às fls. 10/33), que os policiais, inicialmente, investigavam a ocorrência de uma tentativa de homicídio praticada, inicialmente, por Robson e um indivíduo não identificado. Após oitiva de um suspeito, ele relatou que quem acompanhou Robson até o local do crime foi o paciente Douglas Viana. Em diligências, os policiais descobriram que o veículo utilizado para dar fuga a Robson após o crime era de propriedade de Douglas Viana, vulgo “Droguinha”, conhecido por também integrar a “Gangue do Roriz de Cima” juntamente com Robson. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), reforçados pelo recebimento da denúncia contra o paciente, sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto a autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Do mesmo modo, o periculum libertatis está evidenciado pelo modo de execução do crime de homicídio na forma tentada, praticado em contexto de guerra de gangues, e pela probabilidade de reiteração delitiva do paciente. Vejamos. Conforme apurado nas investigações, após o crime, acirrou-se a guerra entre a “Gangue do Roriz de Cima”, da qual faz parte o paciente e Robson, com a “Gangue do Roriz de Baixo”, da qual fazem parte o primo da vítima e a própria vítima. Em análise das conversas interceptadas pelos policiais, constatou-se que o paciente, identificado por “Dg”, ocupava posição de destaque no grupo, com “voz de comando”, inclusive sobre Robson. Portanto, não há dúvida quanto a extrema gravidade em concreto da conduta atribuída ao paciente. Além disso, conforme apontado na decisão combatida, “o acusado DOUGLAS ostenta, dentre outras anotações, duas condenações criminais recentes por roubo (ID 183904257), fls. 18/20 e fls. 22/24) e uma por associação criminosa (ID 183904257, fls. 26/27)”, circunstância que indica a probabilidade de reiteração delitiva caso o paciente seja colocado prematuramente em liberdade. Há, ainda, notícia nos autos de que o paciente responde a ação penal, pela prática, em tese, de crime de tráfico de drogas, na Comarca de São Miguel do Oeste, no Estado de Santa Catarina (ID 55164788). Assim, o modo como o crime foi praticado e suas circunstâncias, além da probabilidade de reiteração criminosa pelo paciente, indicam que a segregação cautelar deve ser mantida para a garantia da ordem pública. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. DA PRISÃO DOMICLIAR O impetrante alega, ainda, estarem presentes os requisitos do art. 318, inc. VI, do Código de Processo Penal, pois é o único responsável pelos cuidados de dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade que são portadores de problemas de saúde. Para tanto, argumenta que já foi beneficiado com a prisão domiciliar em outro processo e junta documentos médicos dos filhos e companheira. No entanto, com relação ao pedido, verifico que este não foi formulado perante o Juízo da origem, competente para analisá-lo, de modo que a incursão na matéria pelo Tribunal ensejaria supressão de instância. A autoridade coatora analisou a presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva ante o pedido do Ministério Público. Portanto, as alegações e os documentos relativos à dependência dos filhos em relação ao paciente, trazidos com a inicial, não foram submetidos ao Juízo a quo a fim de que analisasse o cabimento da prisão humanitária. Nesse sentido, confira-se a decisão impugnada no tocante ao tema que interessa (ID 55242870): “(...) II – DO REQUERIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA Na cota de encaminhamento da denúncia, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do acusado DOUGLAS VIANA LOPES DA SILVA, sustentando, em apertada síntese, que a medida se faz necessária para acautelar a ordem pública e a instrução processual (ID 183591076). Decido. A prisão preventiva, como medida de ordem cautelar, deve ser decretada somente quando estiverem presentes, de forma cumulativa, os requisitos descritos na legislação processual penal, quais sejam: 1) indícios de autoria e prova da materialidade do crime; 2) uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP (se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos; ser o autuado reincidente em crime doloso; quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; ou quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa; 3) um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal ou por conveniência da instrução criminal). Na hipótese em exame, a materialidade delitiva e os indícios de autoria que pesam sobre o acusado DOUGLAS se encontram devidamente comprovados, tanto que fora ofertada e, neste ato, recebida denúncia em seu desfavor. Quanto ao mais, emergem dos autos circunstâncias graves o bastante para comprovar a necessidade de constrição cautelar do acusado, com o fim de resguardar a ordem pública. Deveras, trata-se de fato concretamente grave e merecedor de uma pronta intervenção Estatal, visando acautelar o meio social, na medida em que, pelo que restou apurado até o momento, o delito de homicídio imputado ao acusado foi supostamente praticado no contexto de guerra entre gangues. Ademais, o acusado DOUGLAS ostenta, dentre outras anotações, duas condenações criminais recentes por roubo (ID 183904257, fls. 18/20 e fls. 22/24) e uma por associação criminosa (ID 183904257, FLS. 26/27) – o que consta para o risco de reiteração delitiva. Assim, em face da gravidade concreta do fato e da alta probabilidade de reiteração delitiva, necessário se faz uma ação enérgica do Poder Jurisdicional, desde logo, visando assegurar a ordem pública, de modo a restaurar o sossego da população local e dar um basta na crescente escalada criminosa do acusado DOUGLAS. Por fim, o acusado DOUGLAS é reincidente e o crime em questão – homicídio qualificado tentado – ocorreu na modalidade dolosa, possuindo pena máxima cominadas que excede a 04 (quatro) anos – o que se amolda às hipóteses previstas no art. 313, I e II, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, a fim de acautelar a ordem pública, acolho o requerimento do Ministério Público, no que DECRETO a prisão preventiva de DOUGLAS VIANA LOPES DA SILVA, qualificado nos autos, o que faço amparado nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Expeça-se o mandado de prisão preventiva, com imediata inclusão no BNMP. (...)”. Dessa forma, limito-me a examinar, em sede de liminar, apenas a presença ou não dos requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente. E, nesse contexto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária, nesse momento, a manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2024 19:30:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator